Tribunal: STF
Processo: HC 211898
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime prisional. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de extensão formulado pela defesa do paciente nos autos do HC 718.987, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, a parte impetrante peticionou nos autos do HC 718.987, impetrado pela defesa da corré Ione da Silva Oliveira no STJ, para requerer a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de liminar formulado naquele writ para assegurar à corré o direito de permanecer no regime aberto até o julgamento definitivo daquele HC. O Relator do HC 718.987, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que deferiu a liminar no HC 718.987, do STJ, para assegurar à corré Ione da Silva Oliveira o direito de permanecer no regime aberto até o julgamento definitivo daquele writ, em razão da identidade da situação de ambos. 



6. Prossegue a narrativa para afirmar que, “[d]e acordo com a Autoridade Coatora, a suposta atuação de destaque do Paciente teria sido impeditivo para conceder a extensão do HC nº 718.987/SP. OCORRE QUE A CORRÉ (...) TAMBÉM TEVE PARTICIPAÇÃO DE PROEMINÊNCIA NA ATIVIDADE CRIMINOSA, e, no entanto, teve o pedido deferido”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “com o fito de EXTENDER OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO HC Nº 718.987”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    “EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



13. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como assentou o STJ, o paciente “não se encontra na mesma situação fático-processual da corré”. Transcrevo nesse sentido, o seguinte trecho do ato impugnado:



    “O requerente, embora figure nos autos como corréu, não se encontra na mesma situação fático-processual da corré (...). 



    Isto porque o art. 33, §§ 2º, a, b e c, e 3º, do Código Penal estabelece a regra geral para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pautando-se pela quantidade da reprimenda imposta ao final da dosimetria: a) fechado para a pena superior a 8 anos e, em casos de reincidência, para a pena igual ou inferior a 8 e superior a 4 anos; b) semiaberto para a pena igual ou inferior a 8 e superior a 4 anos, se primário o condenado; e c) aberto para a pena de até 4 anos. 



    O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão (AgRg no HC n. 536.415/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/8/2020). 



    No presente caso, embora fixada a pena final em 3 anos de reclusão, o fato do requerente exercer ‘função de proeminência na atividade criminosa, ao lado dos irmãos (...) e (....), orientando os demais comparsas para o bom desempenho do tráfico de drogas’ (fl. 744), justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem” (grifei).



14. Para dissentir-se do entendimento firmado pelo STJ, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator